Tribunal: TJDFT
Processo: 0730326-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. COVID-19.
Condenado que usa bolsa de colostomia e que necessita de atendimento médico especializado (proctologista) fora do sistema prisional. Foi agendada a respectiva consulta do agravante, que apresenta bom quadro de saúde, recebe medicamentos, bolsas de colostomia e adequado atendimento pela equipe médica do serviço de saúde do estabelecimento penitenciário.
Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao agravante, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Recebe ele o devido atendimento médico e o fornecimento de medicamentos, contando, se necessário, com imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre está ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.
Recurso de agravo desprovido.